Tribunal: TJDFT
Processo: 0708142-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708142-40.2024.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO RODRIGUES DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DECLARAÇÕES DOS USUÁRIOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME EM LIBERDADE PROVISÓRIA. ANÁLISE NEGATIVA. MANUTENÇÃO. ANTECEDENTES PENAIS. PERÍODO DEPURADOR. NÃO APLICAÇÃO. AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). ADEQUADA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. ANTECEDENTES PENAIS. COMPROVADA. REGIME FECHADO. ADEQUADO. I – Se os policiais avistaram a venda de uma porção de entorpecente pelo réu para os usuários, os quais confirmaram tal fato quando abordado, inclusive reconhecendo o réu quando este foi preso em flagrante logo após os fatos, não há que se falar na exigência de reconhecimento na forma do art. 226 do CPP. II – Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pelas declarações dos usuários na Delegacia e em Juízo, confirmada pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelas circunstâncias em que ocorreu o flagrante. III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. IV - Consoante jurisprudência uníssona, mostra-se correta a valoração negativa da culpabilidade quando o agente pratica novo crime após ser agraciado com liberdade provisória. V - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte. VI - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro. VII - Segundo o § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” VIII - Os maus antecedentes constituem óbice legal para a aplicação do privilégio, não havendo que se falar em bis in idem, mas na observação de todos os efeitos que tais circunstâncias devem reverberar na dosimetria. IX – Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos I, II, V e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a declaração da nulidade da prisão. Defende que o reconhecimento pessoal não foi realizado de acordo com o artigo 226, inciso II, do CPP. Pleiteia, subsidiariamente, a absolvição pelo crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas da autoria. Sem indicar qualquer dispositivo legal violado, assevera que o insurgente faz jus à causa de redução de pena no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sob o argumento de que é primário, não se dedica às atividades criminosas, e nem integra organização criminosa. Indica, ainda, incorreção quanto a valoração da culpabilidade e dos antecedentes na dosimetria da pena para efeitos de reincidência, bem como quanto a natureza, a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Pede, por fim, que o regime inicial de cumprimento de pena seja fixado em aberto ou semiaberto. II - As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do CPC, e do art. 798 do CPP. Ressalte-se que: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação do artigo 798, caput e § 3o, do Código de Processo Penal, firmou-se no sentido de que, no âmbito processual penal, a ocorrência de feriado ou recesso no curso do prazo recursal somente tem relevância quando a inexistência de expediente forense ocorra no primeiro ou no último dia do lapso temporal” (AgRg no AREsp n. 2.701.949/PA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJEN de 9/12/2024). No presente caso, verifica-se que o acórdão que julgou a apelação foi disponibilizado no DJe em 16/12/2024, tendo o trânsito em julgado ocorrido no dia 8/1/2025 para a parte recorrente. Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 3/2/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 7/1/2025. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à alegada violação ao artigo 386, incisos I, II, V e VII, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “não há justificativa para se anular a sentença condenatória por eventual inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP quando há nos autos provas autônomas que comprovam a autoria” (AgRg no REsp n. 1.620.557/RS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024). Assim, deveria incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colheria o apelo quanto aos pedidos de aplicação da causa de redução de pena, revisão da dosimetria e do regime inicial de cumprimento de pena. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015